Tribunal: TJSP
Processo: 2282563-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2282563-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que são
embargantes GILSON FERREIRA e MARIA LUCIA PONTES, é embargado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282563-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38030
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2282563-72.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Gilson Ferreira e outro
EMBARGADA: Companhia Excelsior de Seguros
COMARCA: São Vicente - 2a Vara Cível
VOTO: 38030
Embargos de declaração. Vícios de omissão. Se
levantada afronta a preceito legal pelo acórdão, omissão
inocorre. Embargos rejeitados.
Vertem embargos de declaração por Gilson Ferreira e
outro, os autores-agravados (fls. 01 do apenso 50000) contra acórdão proferido
por esta Colenda Câmara, em que dado provimento parcial ao agravo de
instrumento interposto pela ré-agravante Companhia Excelsior de Seguros (fls.
182/188 dos autos principais).
Nas razões recursais, a parte embargante suscita que o
acórdão embargado tem vícios reparáveis por meio desse recurso.
Alega que o acórdão foi omisso, pois deixou de
examinar a controvérsia sob o enfoque da análise jurídica de uma série de
dispositivos legais, tidos por violados na minuta recursal de agravo de
instrumento, a saber, “art. 322, § 1o, CPC/15, ARts. 389, 395, 404, 'caput', 407
e 772, todos do CC/02”.
Requer sejam acolhidos os embargos para a formação
do prequestionamento, na forma da Súmula 284 do STF.
Aberto contraditório recursal, houve contrarrazões (fl.
05/08 do apenso 50000).
Autos foram remetidos a julgamento virtual, uma vez
não manifestada oposição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282563-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38030
3
Ausentes os vícios apontados.
No presente caso, a parte embargante pretende aclarar o
acórdão sustentando supostas omissões.
Contudo, tal arguição tem fundamentos que objetivam
exclusivamente o reexame da matéria, o que não se admite nesta sede.
Com efeito, o acórdão considerou todas as alegações
apresentadas, de modo que sua motivação expõe, com clareza suficiente, as
razões do convencimento dos julgadores.
Ali consta, expressamente, o que este órgão colegiado
constatou como substrato de direito para solucionar a questão debatida,
basicamente, a necessidade de se acolher impugnação ao cumprimento de
sentença para reconhecer que a multa decendial prevista em apólice de seguro
habitacional, devida em função do atraso no pagamento de indenização, está
limitada ao valor da obrigação principal e, sobre ela, não incidem juros de
mora, nos termos do artigo 412 do Código Civil de 2002, esclarecido que os
juros de mora somente incidem sobre o montante a ser pago a título de multa
na eventualidade de tal valor não ser pago no prazo legal, sob pena de violação
ao disposto no artigo 332, parágrafo primeiro do CPC/15.
Se eventualmente o entendimento proferido no acórdão
embargado é desconforme com o ordenamento jurídico vigente, como propala
a parte embargante, deve ser deduzida a impugnação recursal mediante o
correto meio cabível.
Importante ressaltar que o prequestionamento solicitado
só pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a questão
federal ou constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada,
ainda que implicitamente.
Se a matéria fora objeto de debate, tendo o acórdão,
contudo, acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, como o fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282563-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38030
4
nestes autos, o prequestionamento já está caracterizado e a decisão não
demanda qualquer esclarecimento.
Entendimento esse reforçado pela redação do artigo
1.025 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe: “[c]onsideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”.
Por tais fundamentos, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo
de cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal, atualizada pela Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-
se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator